Tribunal: TJDFT
Processo: 0725384-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725384-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE NUNEZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Em despacho anterior (ID 13635774 - Pág. 1) noticiei a perda superveniente do objeto desse recurso, pois o objeto da insurgência diz respeito a uma substituição de um imóvel penhorado. Contudo o Agravante depositado o valor da execução em dinheiro. Determinei a intimação da parte recorrente que, em sua manifestação, declara “concordar que o presente Agravo, haja vista o depósito feito nos autos principais pelo agravante, efetivamente perdeu seu objeto” (ID 14090608 - Pág. 1). Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator